Tribunal: TJMT
Processo: 0002565-91.2014.8.11.0024
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002565-91.2014.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO FERREIRA DE BRITO - CPF: 106.222.171-00 (AGRAVADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM FACE DE VALOR REMANESCENTE
–
NÃO CONSTATAÇÃO – DÍVIDA PAGA INTEGRALMENTE PELO DEVEDOR
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
agravante,
para manter a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002565-91.2014.8.11.0024

movida contra
JOÃO FERREIRA DE BRITO
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante a quitação da dívida.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“questionando ou postulando pela incidência de mora após a penhora, mas sim, entre a data do requerimento de penhora e a sua efetiva realização”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 174714658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
agravante,
para manter a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002565-91.2014.8.11.0024

movida contra
JOÃO FERREIRA DE BRITO
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante a quitação da dívida.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, tem-se dos
autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 0002565-91.2014.8.11.0024 contra
JOÃO FERREIRA DE BRITO
, visando o recebimento de crédito não tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 201411377, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.425,01 (hum mil, quatrocentos e cinte e cinco reais e um centavo) no ajuizamento da demanda.

O executado foi citado em 21/01/2015 e deixou transcorrer o prazo sem pagamento. Apresentou Exceção de Pré-Executividade que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
.

Em 24/09/2019, a Fazenda Pública apresentou valor atualizado e requereu a penhora online, que foi deferida e cumprida integralmente em 11/03/2020.

Em 18/12/2020, o executado informou que havia realizado um acordo extrajudicial para quitação dívida e solicitou o levantamento dos valores penhorados.

Em 10/06/2021, a exequente não concordou com o pedido do devedor e apresentou CDA atualizada.

Em 23/03/2023, o Magistrado
a quo,
extinguiu o processo com resolução de mérito, ante a quitação da dívida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Insurge a Fazenda Pública contra a sentença questionada, sob o fundamento de que há um saldo remanescente decorrente do período entre a data do pedido de bloqueio e sua efetivação.

Razão não lhe assiste.

In casu
, resta comprovada a satisfação integral do débito executado, por meio da penhora online, o que implica na extinção do feito.

Assim não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Neste sentido já decidiu esta Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM FACE DE VALOR REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – DÍVIDA PAGA INTEGRALMENTE PELO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se CDA, esta que instruiu a inicial executória, fora quitada no momento da penhora e bloqueio de saldo, exatamente como descrito, com os acréscimos legais, o Juízo Singular decidiu acertadamente

julgando extinta a presente execução reconhecendo a sua quitação. (N.U 0000199-56.2001.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023